Tribunal: TJDFT
Processo: 0715722-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Direito constitucional e direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Condenação contra a fazenda pública. Critério de correção monetária. Observância ao posicionamento firmado pelo stf no julgamento do tema 1.170. Incidência do tema 810 do stf. Selic a partir da ec 113/2021. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, executado.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia incide sobre a possibilidade de substituição do índice de correção monetária da Taxa Referencial, estabelecido expressamente na Ação Coletiva de no. 32.159/97, título executivo judicial transitado em julgado (PJe 0039026-41.1997.8.07.0001), pelo IPCA-E, a partir de 30/06/2009.
III. Razões de decidir
3. Descabida a suspensão do presente feito até o trânsito em julgado do RE 1.317.982 no Supremo Tribunal Federal (Tema 1.1170/RG), pois, inexiste determinação em tal sentido e houve o julgamento de mérito, com fixação de tese, na data de 11/12/2023. A oposição de embargos de declaração contra o acórdão de julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral não possui o condão de conceder o efeito suspensivo pretendido.
4. Descabida, ainda, a suspensão do feito com fundamento no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. O caso dos autos reflete discussão apenas do critério de correção monetária e dispensa liquidação que exceda cálculos aritméticos.
5. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a atualização monetária por meio da TR nas condenações contrárias à Fazenda Pública (TEMA 810).
6. No âmbito do Tema 1.170, o Supremo Tribunal Federal recentemente se pronunciou acerca do cabimento da incidência da tese fixada no julgamento do Tema 810/RG aos processos em fase de cumprimento de sentença, independe de previsão expressa em sentido contrário no título judicial, sob o fundamento de se tratar de situação jurídica pendente.
7. Ademais, em atenção ao posicionamento firmado pelo Conselho Especial do TJDFT no Acórdão 1827209, DJE de 15/03/2024, ressalta-se que no caso concreto o trânsito em julgado do título judicial em execução ocorreu após o julgamento do Tema 810/RG do STF.
8. Com efeito, não se verifica no caso preclusão consumativa e ofensa à coisa julgada na aplicação do precedente vinculante firmado no julgamento do Tema 810/RG, devendo ser aplicado o índice de correção monetária IPCA-E desde 30/06/2009 até o início da vigência da EC 113, em 09/12/2021.
9. Incidência da SELIC, vedada a acumulação com qualquer outro índice, inclusive juros de mora, a partir de 09/12/2021, data de início da vigência da EC 113/2021.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3o; Lei n. 9.494/1997, art. 1o-F.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.170, RE 1317982, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, j. 12.12.2023; STF, Tema 810, RE 870947 ED, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. 03.10.2019.